Tribunal: TJDFT
Processo: 0738514-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. LIMITES. TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença referente à obrigação de fornecimento de documentos para transferência de veículo e pagamento de taxa administrativa junto ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível incluir, na fase de cumprimento de sentença, obrigação de transferência de veículo e pagamento de taxa administrativa não expressamente prevista no título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cumprimento de sentença deve estar respaldado nos comandos do título executivo judicial. Os arts. 502 a 508 do Código de Processo Civil prescrevem que a decisão de mérito, uma vez transitada em julgado, torna-se imutável e indiscutível, tem força de lei entre as partes, vincula apenas quem participou do processo e impede rediscussão de argumentos que poderiam ter sido apresentados.
4. O estrito cumprimento do que foi decidido no título executivo judicial resguarda o princípio da segurança jurídica, relacionado diretamente com o fenômeno da coisa julgada consagrado no art. 5o, inc. XXXVI, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A execução deve restringir-se ao que foi expressamente decidido na sentença. A inclusão de obrigações não previstas no título executivo judicial é vedada, sob pena de ofensa à coisa julgada.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 502 a 508.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0714956-37.2025.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, Sétima Turma Cível, j. 25/6/2025; TJDFT, AI 0705782-04.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, j. 4/6/2025.